Tribunal: STF
Processo: ARE 1469417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. MELHORIA DA REFORMA. PROVENTOS COM BASE NO SOLDO DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO. ATO DE REFORMA. LEGALIDADE. AUXÍLIO INVALIDEZ. SEM COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.



     1. Apelação interposta em face de sentença que, sob o fundamento de que "restou demonstrado que o autor sofre de dependência química e que não houve relação de causa e efeito entre a doença do Autor e a atividade castrense. O autor se enquadra no inciso VI do artigo 108 e, nessa situação, deve receber remuneração com base no soldo integral do posto em que ocupava, aplicando-se o Artigo 111, II do Estatuto dos Militares, exatamente como procedeu a ré", julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Autor, condenando-o em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida.



    2. Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada em 15.02.2017, por (...) em face da União, na qual o Autor pleiteia "seja reconhecido que o quadro de incapacidade é decorrente das patologias psiquiátricas diagnosticadas e eclodidas no âmbito militar. Condenando-se, assim, a requerida a: a) Retificar o ato de reforma, a contar da data do reconhecimento da invalidez em agosto de 2012, nos termos do art. 106, inciso II c/ com o art. 108, inciso IV ou V; art. 110, §§ 1º e 2º alínea ''a'' e parágrafo único do art. 152 da Lei 6.880/80 c/ com o art. 94 do Dec. 4.307/02; b) Conceder o auxílio invalidez, a contar do reconhecimento da invalidez, nos termos da Lei 11.421/06; c) Isentar de IRPF os proventos a serem recebidos, mensalmente, e aqueles decorrentes da determinação judicial, patologia grave, nos termos do art. 6º , inciso IV e XIV da Lei 7.713/88; d) Adimplir as diferenças e valores devidos ao jurisdicionado. Devendo, assim, serem juntadas planilhas anuais de valores com a verba, mês a mês, devida", bem como "seja a União Federal/ Comando do Exército, ora requerida, condenada a adimplir a quantia estimada de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), a título de reparação e como caráter pedagógico e punitivo da sanção. Inibindo-se, assim, a reiteração de conduta similar, a qual, acarretou em danos psicológicos e consequências negativas para a imagem; honra; intimidade; e cotidiano do militar enfermo". Aduz que a Administração Militar concedeu a reforma do militar exclusivamente em decorrência do uso de substâncias psicoativas, sem relação de causa e efeito com o serviço militar. Contudo, pugna pela "necessidade de perícia imparcial com fins de solucionar pontos controversos e concretizar o direito a readequação da reforma aos termos do inciso IV ou V do art. 108 da Lei 6.880/80".



    3. Verifica-se que, observados os ditames legais, o Autor foi submetido a inspeções de saúde realizadas pelo Exército, em que foi constatada a sua incapacidade para o serviço militar, em razão de doença sem relação de causa e efeito com a atividade castrense. Nesse mesmo sentido, o laudo pericial acostado aos autos é claro ao concluir que o Autor é "portador de transtorno mental cunhado na CID-10 (OMS): F19 = Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas" e "inválido para o serviço militar", o que significaria incapacidade "para portar armamento de fogo e defender instituições". Ademais, consta do referido laudo que " Não há causa e efeito laboral em qualquer quadro psicopatológico".



    4. De acordo com o Estatuto dos Militares, o militar julgado incapaz definitivamente para o serviço castrense, decorrente de "acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço”, fará jus à reforma com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. Nesse passo, não há como dissentir do Magistrado de Primeiro Grau quando destaca na sentença ora recorrida que "a reforma ex officio é aplicada, entre outros casos, ao militar que for julgado incapaz definitivamente para o serviço das Forças Armadas (art. 106, II). Entretanto, se tal incapacidade sobrevier de doença ou moléstia sem relação de causa e efeito com o serviço (art. 108, VI), somente será reformado se for oficial ou praça com estabilidade assegurada, situação em que será reformado com a remuneração proporcional ao tempo de serviço (art. 111, I) ou, ainda, se for considerado inválido definitivamente para a prática de qualquer atividade laboral, o que enseja a reforma com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação (inciso II do art. 111)" e que "Em manifestação no laudo complementar (evento 174), a Expert afirmou que o autor não sofre de doença mental e que estas são capazes de incapacitar o sujeito desde o nascimento, o que o impede de até mesmo prestar o serviço militar obrigatório. Assim, restou demonstrado que o autor sofre de dependência química e que não houve relação de causa e efeito entre a doença do Autor e a atividade castrense. O autor se enquadra no inciso VI do artigo 108 e, nessa situação, deve receber remuneração com base no soldo integral do posto em que ocupava, aplicando-se o Artigo 111, II do Estatuto dos Militares, exatamente como procedeu a ré, como se vê da Portaria de Reforma juntada no evento 40, fls. 76".



    5. O auxílio invalidez, consoante disposição expressa do art. 1º da Lei nº 11.421, de 21 de dezembro de 2006, é devido ao militar que necessitar de internação especializada, militar ou não, ou assistência, ou cuidados permanentes de enfermagem, devidamente constatados por Junta Militar de Saúde, e ao militar que, por prescrição médica, igualmente homologada por Junta Militar de Saúde, receber tratamento na própria residência, necessitando assistência ou cuidados permanentes de enfermagem. Não restou comprovado nos autos, conforme elucidado na inspeção de saúde e na prova técnica, que o militar reformado preenche os requisitos necessários à concessão do benefício vindicado, eis que prescinde de internação especializada e não demanda assistência ou cuidados permanentes de enfermagem.



    6. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    [...].



    2. A parte embargante se limita a reiterar os fundamentos expostos nas razões do recurso extraordinário.



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    5. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    6. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    7. Restou claro na decisão embargada que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF. Tal situação impede o prosseguimento do recurso extraordinário.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente